Tribunal: STF
Processo: Rcl 77093
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ALICE APARECIDA FRESCHI DE CARVALHO contra decisão em que julguei procedente a reclamação. 



    2. A parte embargante sustenta que “consoante manifestação de 07/05/2025, a Embargante ponderou que (i) no incidente de desconsideração se pretendeu a inclusão das empresas COREBANX S.A. e CREDPAY S.A., na qualidade de sócias/acionistas da Reclamada 2 e (ii) o Requerente, Gustavo França Pianucci, foi incluído por ser o gestor das devedoras, e (iii) não se discute nos autos a tese fixada no Tema 1.232” (fl. 1, 2, e-doc. 52).



    Afirma que “a questão foi devidamente relatada no relatório da decisão embargada, contudo, na parte decisória, os embargos foram acolhidos a fim de determinar o cancelamento de eventuais atos executórios, enquanto pendente o julgamento do tema 1.232 desta Corte” (fl. 2, e-doc. 52).



    Aduz que “a decisão embargada não se manifestou sobre a importante questão colocada sub judice, consistente no fato de que se discute a inclusão de sociedade acionista e sociedade sucessora. Não se trata, portanto, de julgamento de questão de grupo econômico típica, discutida no referido tema desta Corte” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Requer o embargante “que seja analisada esta importante questão e sendo suprida sejam os embargos acolhidos com efeito modificativo a fim de reformar a decisão que determinou a suspensão do processo reclamado” (fl. 2, e-doc. 1). 



    3. Em sede de contrarrazões, aduz o embargado que (e-doc. 56):



    “a suposta diferenciação é completamente inexistente no caso concreto (era justamente sobre este aspecto que se buscou cassar a decisão paradigmática!), tampouco existe qualquer omissão do r. julgado proferido por V.Exa., que mui bem analisou a causa e julgou constar estrita aderência do caso ao paradigma apontado, inclusive se manifestando especificamente quanto à inexistência de distinguishig entre o caso concreto e o Tema nº 1.232 da Tabela de Repercussão Geral do STF (...).



    A r. decisão de procedência, portanto, é clara e específica no sentido de que empresa integrante de grupo econômico que não constou do polo passivo da ação de conhecimento pela qual se originou IDPJ face a sócio desta, constitui objeto pleno do Tema de Repercussão Geral nº 1.232, e, portanto, deveria o processo de origem ter sido suspenso desde a ordem geral expedida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli.



    Assim, era completamente impertinente que V.Exa., se manifestasse em duplicidade quanto aos mesmos argumentos. A suposta diferenciação do Tema nº 1.232 e a decisão de inclusão de sócio de empresa integrante de grupo econômico em sede de IDPJ já havia sido rechaçada por V.Exa., desde o momento em que se julgou procedente a presente reclamação, pois era nuclear da decisão que afrontou a autoridade da Suprema Corte, de modo que se verifica a ausência de resistência real quanto à decisão prolatada por V.Exa., e o mero inconformismo do resultado desfavorável do julgamento.



    Veja-se que a parte Beneficiária age não com interesse processual real, mas como forma de tentar subverter as decisões da Suprema Corte, valendo-se de estratégia processual: ao mesmo tempo em que opôs embargos de declaração contra decisão que já era clara nos pontos atacados, a parte Beneficiária atravessou petição nos autos de nº 1001780- 80.2023.5.02.0709, requerendo não só o sobrestamento do feito mas que houve NOVA AFRONTA À DECISÃO DE V.EXA., ao expressamente requerer fosse “indeferido o pedido de desbloqueio de valores formulado” (...).



    (...)



    Inexistem quaisquer fundamentos para que sejam acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte Beneficiária, pois demonstram (a) reiteração de argumentos já afastados na primeira decisão de procedência desta Reclamação; (b) má-fé processual ao utilizar dos embargos de declaração para opor resistência injustificada ao andamento processual, o que se demonstra pelo impossível pedido de indeferimento, na Origem, de desbloqueio de valores quando existe ordem expressa da Suprema Corte em sentido contrário.



    (...)



    Por fim, sendo claro o incabimento dos embargos de declaração, que meramente repisam argumentos que já haviam sido rechaçados desde a prolação da decisão de cassação da decisão impugnada, há de se julgar os presentes embargos de declaração como agravo interno, conforme amplamente admitido pela jurisprudência da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (...).



    (...)



    Diante do tanto exposto, é a presente para pedir e requerer digne-se Vossa Excelência a converter os embargos de declaração em agravo interno, negando-lhes provimento, à vista de seus argumentos já terem sido rechaçados na decisão de procedência da presente reclamação constitucional, que bem considerou que o simples fato de instauração de IDPJ não afasta a incidência do Tema 1.232, em razão de a empresa acionada sócia integrante de grupo econômico não ter constado da fase de conhecimento, consoante ampla, firme e sólida jurisprudência da Suprema Corte, razão pela qual os embargos devem ser recebidos como agravo interno e, caso conhecidos, sejam-lhes negado provimento, por inexistir qualquer imperfeição na decisão prolatada por V.Exa., tratando-se de mero inconformismo e resistência injustificada da parte contrária.”. 



    É o relatório. Decido. 



    4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    6. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, ampliar o mérito da decisão e repisar questões já examinadas.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    7. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente